Tribunal: STF
Processo: RE 1424752
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 52, fl. 1):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. BENEFÍCIO FISCAL. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. O IPI é tributo sujeito à anterioridade nonagesimal do art. 150, III, c, da CF. Quando da revogação de isenção que lhe diz respeito, tal garantia deve ser observada. 



    2. Logo, as alterações promovidas pela Medida Provisória 1.034/2021, relativas à compra de carros novos com redução de IPI por pessoa com deficiência, devem obedecer à anterioridade nonagesimal, restando aplicável somente 90 (noventa) dias após sua publicação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 57), foram rejeitados (Doc. 59).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, violou o art. 153, § 1º, da CF/1988, ante o caráter extrafiscal do IPI.



    Em sua razões, defende a legitimidade da alteração do critério de valor do produto para fins de concessão da isenção fiscal na medida em que prestigia a seletividade do IPI, além de uma maior aderência ao princípio da capacidade contributiva, pois evita que veículos de luxo sejam adquiridos com isenção fiscal por contribuintes com elevada capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, mantém a isenção para os contribuintes que possuem condições financeiras de adquirir um veículo de baixo custo (Doc. 54, fl. 12).



    Aduz que, em se tratando de IPI, não cabe ao Judiciário, com a máxima vênia, interferir na política fiscal implementada pelo Governo, com a finalidade de questionar a conveniência e oportunidade de se conceder ou restringir benefícios fiscais ou de se aumentar ou reduzir alíquotas (Doc. 54, fl. 13).



    Alega que apenas leis que instituem ou majorem o IPI devem obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal. No ponto, realça que a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário. Trata-se de lei que apenas modificou a regulação, através de condicionantes, do exercício de uma isenção fiscal (Doc. 54, fl. 19), razão pela qual entende que a MP 1.034/2021, não está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/88, pois não se trata de lei que majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente (Doc. 54, fl. 19). 



    Pondera que mesmo que já concedido o direito à isenção em data anterior à MP 1.034/2021, disto não decorre direito adquirido em ordem a afastar preceito de lei vigente (Doc. 54, fl. 21).



    Por derradeiro, ressalta que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da Medida Provisória 1.034/2021, acabou por violar a cláusula da reserva de plenário.



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 67).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por LUIS FERNANDO DA SILVA em face de Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife/PE, visando à declaração de seu direito líquido e certo de comprar veículo adquirido por pessoas portadoras de deficiência física previsto no art. 1º da Lei 8.989/95, cujo preço de venda ao consumidor não seja limitado ao valor de preço de R$ 70.000,00, bem como seja restabelecido direito de postular a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata o art. 1º desta Lei 8.989/95 a cada 2 (dois) anos, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, sem aplicação do disposto no § 7º do art. 1º e do parágrafo único do art. 2º da Lei 8.989/1995, cuja eficácia somente poderá ocorrer após decorridos 90 dias contados da publicação da Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, por força princípio da anterioridade nonagesimal (Doc. 4, fl. 7).



    Concedida a ordem pelo Juízo singular, o Tribunal de origem manteve a sentença pelos seguintes fundamentos (Doc. 52, fls. 4-6):



    “2. Mérito. IPI. No caso em apreço, o Impetrante objetiva afastar a limitação ao valor de preço de R$ 70.000,00 - imposta pelo art. 2º da MP nº 1.034/21, que alterou o art. 1º, § 7º da Lei nº 8.989/95 - para a aquisição de veículo com isenção de IPI para portador de deficiência, além de ter restabelecido direito de postular a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata o art. 1º desta Lei 8.989/95 a cada 2 (dois) anos, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, sem aplicação do disposto no § 7º do art. 1º e do parágrafo único do art. 2º da Lei 8.989/1995. 



    As isenções constituem benefícios fiscais e, portanto, liberalidade do legislador, mas influem sobre a tributação devida. A supressão de benefícios fiscais aumenta a carga tributária a que o contribuinte está sujeito, equiparando-se, nessa perspectiva, à instituição e à majoração de tributos. Quando são onerosas e por prazo determinado, geram direito adquirido; nos demais casos, podem ser revogadas a qualquer hora, mas respeitadas as regras de anterioridade. Aliás, o próprio art. 178 do CTN faz referência à observância do seu art. 104, III, que regulamenta a anterioridade de exercício, única então em vigor. A MP 1.034/2021 excluiu benefício para veículo de valor superior a setenta mil reais para os portadores de deficiência e ampliou o limite temporal para nova aquisição, nos seguintes termos:



    Art. 2º A Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    "Art.1º ..........................................................................................



    § 7º Na hipótese prevista no inciso IV do caput, até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais)." (NR) 



    "Art.2º ..........................................................................................



    Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso IV do caput do art. 1º, o prazo de que trata o caput deste artigo fica ampliado para quatro anos." (NR)



    O IPI é tributo sujeito à anterioridade nonagesimal do art. 150, III, c, da CF. Em que pese a União alegar a extrafiscalidade da redução do benefício tributário, as exceções à anterioridade tributária estão previstas de forma taxativa na Constituição Federal, sendo que não há previsão de exceção à anterioridade nonagesimal quanto ao IPI. 



    Quando da revogação de isenção que lhe diz respeito, tal garantia deve ser observada. Logo, a redução do benefício fiscal prevista na Medida Provisória 1.034/2021, relativa aos carros novos comprados por pessoa com deficiência com redução do IPI, limitando o valor do automóvel a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) deve obedecer à anterioridade nonagesimal, restando aplicável somente 90 dias após sua publicação. 



    No caso em tela, o direito de isenção de IPI da Impetrante foi reconhecido administrativamente - PROTOCOLO SISEN Nº 21000.027995/2021- 69, com a limitação de valor prevista na Medida Provisória 1.034/2021 (evento 1, CCON3 do processo originário). 



    O requerimento administrativo foi realizado pelo Impetrante em 24/11/2020, ou seja, anteriormente à alteração legislativa promovida pela Medida Provisória 1.034, publicada em 01 de março de 2021.



    Portanto, a limitação de valor não se aplica à autorização de isenção de IPI obtida pela Impetrante, em razão do princípio da anterioridade tributária. 



    Da mesma forma, o prazo previsto no art. 2º da Lei 8989/95 - 02 (dois) anos para a compra de outro veículo deve ser mantido, pois o parágrafo único incluído pela MP 1.034 ainda não vigorava. 



    Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação”.



    De início, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No mais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a redução ou supressão de benefício fiscal (IPI, no caso), constitui majoração indireta de tributo, de forma que deve observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF”. (RE 1.384.694-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25/10/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.053.254-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF). 



    II – Nos termos do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.365.114-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/7/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos.



    2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte.



    3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública.” (ARE 1.382.457-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/8/2022)



    No mesmo sentido, em casos idênticos ao presente, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.410.692, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/11/2022; e RE 1.403.647, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/10/2022.



    Assim, ressalvado o meu ponto de vista pessoal - no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo não pode ser equiparada à majoração do tributo, de forma que não incide, no caso, o princípio da anterioridade tributária (RE 1.377.739/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/4/2022; e ARE 1.382.457/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022) -, alinho-me ao entendimento majoritário desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente